Tribunal: TCU
Processo: 033.036/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10524/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.036/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Karine Pereira (XXX.176.176-XX); Andre Capistrano Gama Santana (XXX.916.061-XX); Fernanda Correa Loureiro (XXX.420.221-XX); Francelina Silveria Araujo Oliveira (XXX.434.873-XX); Guilherme de Oliveira Goncalves (XXX.977.277-XX); Lara Mabelle Milfont Boeckmann (XXX.453.974-XX); Mariana Andre Honorato Franzoi (XXX.526.531-XX); Pablo Ribeiro de Sousa (XXX.162.421-XX); Thais Alessa Leite (XXX.411.999-XX); Wesley Pereira Sena (XXX.035.212-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.